Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-12.2021.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUANTE. PESSOA FÍSICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACESSÓRIOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS. DESPESAS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO. PREVISÃO LEGÍTIMA. ACESSÓRIO INERENTE À MORA (CC, ARTS. 389 E 395). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
2. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
3. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
4. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
5. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da argüição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista do Decreto 22.626/33.
7. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
7.1. No caso dos autos, nada há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado, principalmente porque os dados divulgados pelo Banco Central à época da contratação demonstram que os valores contratados não estavam destoantes da realidade nacional.
8. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apenas deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, sendo certo que as diferenças em relação à taxa média inferiores a este percentual refletem tão somente a concorrência de mercado e práticas comerciais. REsp 1.031.949/RS. Precedentes
9. A previsão contratual que apregoa que, no período da inadimplência, o débito inadimplido sujeitar-se-á à incidência dos juros remuneratórios convencionados, acrescidos de juros moratórios, mas sem capitalização, resultando em acessório consoante o parâmetro legalmente admitido (1% a.m. – um por cento ao mês), mais multa de 2% (dois por cento) do débito inadimplido, não encerra a pactuação e a utilização da comissão de permanência como acessório moratório, obstando a revisão da regulação, notadamente porque os acessórios moratórios guardam subserviência aos parâmetros legais e a subsistência da incidência dos juros remuneratórios no interstício da mora não implica cobrança em duplicidade do acessório, mas simplesmente resguarda sua incidência no período da inadimplência.
10. Sob as inflexões da Lei no 10.931/04, que, dentre outras disposições, regula a Cédula de Crédito Bancário, outorgando-lhe a qualidade de título executivo, é autorizada a imputação ao mutuário dos custos e despesas provenientes do contrato e do montante disponibilizado, não se afigurando ilícita ou abusiva, portanto, disposição contratual derivada desse permissivo legal, tornando inviável sua invalidação, notadamente quando sequer utilizada pelo credor para incrementar o débito inadimplido (Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I e IV).
11. A responsabilização por despesas de cobrança contratualmente estabelecidos no ambiente de Cédula de Crédito Bancário para a hipótese de o mutuário incorrer em mora, a incidir independentemente do aviamento de pretensão de cobrança em sede judicial, encontram ressonância na lei especial e no codificado pelo legislador civil, consubstanciando encargo acessório inerente à mora, legitimado pelos custos que o credor suportará com as medidas realizadas com o viso de realização do que o assiste (CC, arts. 389 e 395).
12. Honorários majorados, em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.